Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BARULHOS FREQUENTES E EXCESSIVOS. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DA PRIVACIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, aduzindo não ocorrência de danos morais desproporcionalidade do valor da indenização. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. O sossego é um direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição Federal a inviolabilidade à intimidade e à vida privada, bem como a indenização por dano moral decorrente da sua inobservância – art. 5o, X da CF. 2.1. O Código Civil dispõe que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.
3. Hipótese em que o conjunto probatório (vídeos, documentos e depoimentos de testemunhas) é robusto no sentido de os barulhos de xingamentos, urros, gritos e batidas em objetos oriundos do apartamento dos réus eram altos, frequentes, ocorreram em diversos dias no decorrer de, pelo menos, um ano e seis meses, em horários aleatórios e mais de uma vez por dia, e perturbavam, além dos autores, os vizinhos dos apartamentos de cima e de baixo dos réus. E mesmo tendo ciência da situação, os réus não tomaram nenhuma atitude para reduzir/parar com o incômodo da tranquilidade alheia. 3.1. Os fatos narrados configuram violação ao direito ao sossego dos vizinhos, ato ilícito, de modo que incabível a tese de que se trata de mera intolerância dos autores.
4. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade (vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante). 4.1. Na hipótese, é evidente a frustração, angústia e revolta dos autores com toda a situação vivenciada, que chegaram ao ponto de deixar de residir por alguns meses em seu apartamento, imóvel próprio, em razão dos transtornos causados pelos vizinhos.
5. Considerando-se os fatos e as condutas dos réus (importunação frequente do sossego dos vizinhos com barulhos altos de xingamentos, urros, gritos e batidas em objetos, por um longo período de tempo) e o prejuízo sofrido pelos autores (forte abalo psíquico), razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada em sentença, razão de dever ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.